Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL E LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revogação de autorização para descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários, cumulada com restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente, especialmente quanto aos contratos de antecipação salarial e liquidação de consignado, e a legitimidade da restituição dos valores descontados após pedido administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não é conhecido, pois deve ser deduzido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, enquanto perdurar a autorização, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, aplicável aos contratos firmados após sua vigência, desde que não configurado abuso de direito.
6. Não é possível cancelar a autorização de desconto nos contratos de antecipação salarial e liquidação de consignado, pois tais operações envolvem pagamento em parcela única, e a revogação antes do vencimento caracteriza exercício abusivo do direito.
7. Quanto aos contratos com parcelas contínuas, é cabível a revogação da autorização, sem prejuízo da alteração da forma de cobrança e dos encargos, conforme previsão normativa.
8. Não cabe restituição dos valores descontados antes da decisão, pois a dívida permanece exigível e houve redução do saldo devedor, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o. Res. BACEN no 4.790/2020, arts. 6o, 9o, 14, 19, inc. II. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. TJDFT, APC 0747704-56.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, p. 21.05.2025. TJDFT, APC 0725756-92.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, p. 06.02.2025.